Tribunal: TJSP
Processo: 2145588-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de locação de veículo – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a autora a imediata retomada do bem, em razão da inadimplência da requerida – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Perigo de dano não demonstrado – Necessidade de formação do contraditório –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de locação de veículo – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a autora a imediata retomada do bem, em razão da inadimplência da requerida – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Perigo de dano não demonstrado – Necessidade de formação do contraditório – Precedente desta Câmara - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145588-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO
SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, é agravada CRISTIANE TOSHIE
ITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145588-09.2020.8.26.0000 - Voto no 2050
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2145588-09.2020.8.26.0000
Agravante: Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda
Agravado: Cristiane Toshie Ito
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Regina de Oliveira Marques
Número de origem: 1025847-83.2020.8.26.0002
VOTO No 2050
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão de
contrato de locação de veículo Insurgência contra decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca
a autora a imediata retomada do bem, em razão da
inadimplência da requerida Ausência dos requisitos do art.
300 do Código de Processo Civil
Perigo de dano não
demonstrado Necessidade de formação do contraditório
Precedente desta Câmara - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Porto
Seguro Locadora de Veículos Ltda contra a respeitável decisão copiada a fls. 68/70 que,
nos autos de ação de rescisão de contrato de locação de veículo ajuizada em face de
Cristiane Toshie Ito, indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a
autora a imediata retomada do bem, em razão da inadimplência da requerida.
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145588-09.2020.8.26.0000 - Voto no 2050
3/6
CSA
da medida pretendida, haja vista que a agravada não vem cumprimento com sua
contraprestação contratual, tendo sido constituída em mora na via administrativa, e a
manutenção do veículo em sua posse poderá gerar riscos de danos irreparáveis, tais
como acidentes de trânsito, furto, roubo ou deterioração. Afirma que, ao pedido liminar,
aplica-se por analogia o disposto no art. 3o do Decreto-lei na 911/69. Assim, requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que lhe
seja deferido o pedido formulado.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações não foram solicitadas.
Custas a fls. 10/11.
A intimação para contraminuta foi dispensada, em razão da
ausência de citação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de locação
de veículo ajuizada por Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda em face de Cristiane
Toshie Ito, demanda por meio da qual busca a autora a concessão de tutela provisória de
urgência para imediata retomada do bem, em razão da inadimplência da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145588-09.2020.8.26.0000 - Voto no 2050
4/6
CSA
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ocorre que a concessão da medida sem a oitiva da parte
contrária tem caráter excepcional, só devendo ser deferida em casos de extrema
urgência.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de
justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A liminar dada sem a ouvida da
parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a
medida ou quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e
resposta do réu”. (Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 673).
Cumpre destacar que os requisitos da probabilidade do direito e
do perigo de dano são cumulativos, o que significa dizer que, ausente qualquer deles,
incabível se torna a concessão da tutela.
No caso vertente, observa-se que, ao menos nesta fase de
cognição sumária, muito embora haja prova da inadimplência contratual da requerida e
da sua notificação extrajudicial para pagamento do débito, não há demonstração do
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
O contrato de locação firmado entre as partes prevê cláusulas
garantidoras do direito da empresa locadora em caso de sinistros ou multa de trânsito
ocorridos no período de posse exercido pela locatária (cf. fls. 36/48), inexistindo, pois, o
risco de dano irreparável alegado nas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145588-09.2020.8.26.0000 - Voto no 2050
5/6
CSA
Ademais, o débito em discussão teve início em novembro/2019,
a notificação extrajudicial foi expedida em março/2020, a ré foi notificada em
abril/2020 e a demanda de origem somente foi ajuizada em junho/2020 (cf. fls. 12/22 e
49/51), o que afastada a urgência imediata pretendida.
Destaca-se, também, que, não havendo cláusula de alienação
fiduciária no contrato de locação, inaplicável se mostra o disposto no art. 3o do Decreto-
lei no 911/69, especialmente porque, entre as partes, não há ajuste de transferência de
domínio do bem móvel locado.
Diante do quadro retratado na espécie, entendo prudente
aguardar a resposta da requerida, em respeito ao princípio do devido processo legal,
após o que poderá a recorrente reformular o seu pedido de tutela provisória perante o
juízo de primeiro grau, desde que amparada em elementos mais robustos de convicção.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento
Locação de Bem móvel
Ação de
Reintegração de posse c/c perdas e danos Decisão de primeiro
grau que indeferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar a
restituição do veículo à autora, ora recorrente Manutenção Em
sendo a antecipação da tutela jurisdicional exceção na sistemática
processual, a concessão da medida inaudita altera parte é situação
excepcionalíssima Bem por isso, só tem lugar quando demonstrada
cabalmente, a existência de risco de perecimento do direito, o que
não aconteceu in casu Em verdade, caso concedida a medida, nos
termos em que se encontra o feito, este Juízo nada mais estaria do
que, contrariando o ordenamento jurídico, a projetar provimento
definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios
que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado,
que, poderá, oportunamente, ser renovado. Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2227642-71.2016.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/11/2016; Data de Registro: 30/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145588-09.2020.8.26.0000 - Voto no 2050
6/6
CSA
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator